Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717554-06.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA APELADO: ROBERTO CARLOS DA ROCHA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte, este recurso está relacionado, para fins de prevenção, à APC 0701019-07.2019.8.07.0020, distribuída à egrégia 5a Turma Cível, em que se discutiu o mesmo contrato, objeto deste recurso, além de terem figurado como réus naquela demanda as mesmas partes. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator